Tribunal: TJES
Processo: 0000244-56.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-56.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANY PEREIRA RIBEIRO e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000244-56.2022.8.08.0034

Origem
: Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTES
: IRANY PEREIRA RIBEIRO, ZELITA FERREIRA DA COSTA, PATRICIA VERMELHO DA SILVA GONCALVES, JOSE RIBEIRO DOS SANTOS NETO

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIÊNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A demanda versa sobre pedido de aplicação de progressão funcional com fulcro na Lei Municipal nº 527/2019 c/c Lei Complementar nº 1/2020, enquadrando-se os autores em seus respectivos níveis, bem como o recebimento de forma retroativa.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se os autores preenchem os requisitos para a concessão da progressão funcional pleiteada nos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a
Lei Municipal nº 527/2019 dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, sendo que os artigos 26 e 27 da referida lei estabelecem os critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal,
in verbis
: “
Art. 26 - Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: I - ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo; II - ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o periodo legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais; Art. 27 - A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei
.”.

5
. Ao analisar os autos, verifica-se que as autoras não comprovaram o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei municipal
para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, conforme dispõe os artigos 26 e 27 da Lei Municipal
nº 527/2019.

6
. Conforme destacado na sentença guerreada, “
[...] as partes requerentes somente juntaram 04 recibos de pagamento de salário (fls. 07, 09, 11 e 13 autos digitalizados), sem qualquer outra prova mínima, como certidão expedida pela municipalidade que demonstre a avaliação de desempenho, ou mesmo ausência de penalidade durante o período do mesmo padrão de vencimento, em cumprimento aos requisitos legais do artigo 26 e 27 supramencionados
. [...]”.

7
. Dessa forma, coaduna-se integralmente com o entendimento adotado pelo juízo de origem, vez que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
os autores/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)